Tribunal: TJDFT
Processo: 0701184-07.2025.8.07.0000
Órgão julgador: FERNANDO HABIBE
Órgão colegiado: 4a Turma Cível
Data de publicação: 2025-01-27

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO DA UNIÃO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) 0701184-07.2025.8.07.0000 DECISÃO 1. O autor agrava contra a decisão da Vara Cível de Planaltina (Proc. 0715732-56.2024.8.07.0005 - id 221329803) que, em demanda de repactuação de dívidas, indeferiu a tutela de urgência para limitação dos descontos em conta-corrente das parcelas dos empréstimos em 35% de seus rendimentos e determinou a remessa dos autos ao Cejus-Super para fins do CDC 104-A. Pretende, em suma, a concessão da tutela de urgência consubstanciada na limitação dos descontos dos empréstimos a 30% de sua remuneração líquida, considerando que essa já se encontra comprometida em mais de 50%, em razão dos descontos dos empréstimos em conta-corrente, restando quantia reduzida para arcar com suas demais obrigações. Requer o deferimento da medida. 2. O procedimento estabelecido na Lei 14.181/21, prevê a realização de audiência conciliatória, na qual o autor deverá apresentar proposta de plano de pagamento: “art. 104-A A requerimento do consumidor superendividado pessoa natural, o juiz poderá instaurar processo de repactuação de dívidas, com vistas à realização de audiência conciliatória, presidida por ele ou por conciliador credenciado no juízo, com a presença de todos os credores de dívidas previstas no art. 54-A deste Código, na qual o consumidor apresentará proposta de plano de pagamento com prazo máximo de 5 (cinco) anos, preservados o mínimo existencial, nos termos da regulamentação, e as garantias e as formas de pagamento originalmente pactuadas.” No caso de conciliação, a sentença homologatória descreverá o plano de pagamento da dívida (§ 3o). Assim, a audiência, a ser realizada junto ao Cejus-Super, é a fase adequada para adoção de medidas destinadas a facilitar o pagamento do débito, cujos descontos em conta corrente efetuados mediante autorização do mutuário, à primeira vista, são lícitos, consoante a tese firmada pelo STJ para o 1.085: “São lícitos os descontos de parcelas de empréstimos bancários comuns em conta-corrente, ainda que utilizada para recebimento de salários, desde que previamente autorizados pelo mutuário e enquanto esta autorização perdurar, não sendo aplicável, por analogia, a limitação prevista no § 1o do art. 1o da Lei n. 10.820/2003, que disciplina os empréstimos consignados em folha de pagamento.” 3. Indefiro a liminar. Informe-se ao Juízo a quo. Aos agravados, para contrarrazões. Após, conclusos. Intimem-se. Brasília/DF, 24 de janeiro de 2025. DESEMBARGADOR FERNANDO HABIBE Relator